Tribunal: TJES
Processo: 5001090-72.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001090-72.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA DE PAULO MONTEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da procedência da ação de internação compulsória ajuizada pela Instituição em benefício de parte hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda proposta contra o próprio ente público ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a demanda é ajuizada contra o ente público ao qual integra.

4. Destinação dos honorários à estrutura institucional da Defensoria Pública, em conformidade com o entendimento do STF.

5. A observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é obrigatória, sendo incabível, na via recursal ordinária, impugnação à legislação estadual que regulamenta a destinação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação ajuizada contra o ente público ao qual pertence.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, vedado seu rateio entre os membros da Instituição.

3. O julgamento do Tema 1.002 pelo STF possui efeito vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Cláudia de Paulo Monteiro em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar a internação compulsória de Gabriela Monteiro Marconsini em clínica especializada para tratamento de dependência química, bem como condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de R$ 1.000,00, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Nas razões recursais de id. 14452117, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação em honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é indevida, pois a legislação estadual destina os valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), que custeia vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria um rateio entre os membros da instituição, em afronta ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14452122)

Retifique-se a autuação, fazendo constar como apelante o Estado do Espírito Santo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em razão da procedência da pretensão autoral afeta a internação compulsória.

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de repasse direto ou de rateio dos honorários entre os membros da Defensoria, mas sim de valores destinados ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme previsto na legislação estadual de regência, o que, de fato, reforça o entendimento do STF no sentido de que a verba sucumbencial serve ao aprimoramento da estrutura institucional da Defensoria Pública.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.